Tribunal: TJES
Processo: 0000744-46.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Tráfico Ilícito de Drogas praticado por Funcionário Público
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000744-46.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANGELO GABRIEL PANCIERI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALOR PROBANDI NÃO INFIRMADO PELA DEFESA. VERSÃO UNILATERAL DO ACUSADO DESPROVIDA DE LASTRO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A materialidade do crime de tráfico de drogas imputado ao acusado encontra-se consubstanciada pelo auto de apreensão e pelo laudo de exame químico acostados aos autos, enquanto a autoria delitiva deriva da prova oral coligida, em especial os depoimentos prestados pelos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante do réu, cujas palavras gozam de fé pública e não foram infirmadas pela Defesa.

2. Conforme orientação jurisprudencial remansosa,
"a palavra firme e coerente de policiais militares é reconhecidamente dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com o conjunto probatório apresentado"
(AC Número: 0000869-08.2021.8.08.0008, Magistrado: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Data: 22/May/2023).

3. Embora o acusado tenha afirmado em Juízo que as drogas não lhe pertenciam e que deveriam pertencer ao motorista do uber, sua versão é unilateral e desprovida de qualquer lastro probatório, contradizendo as demais provas coligidas nos autos.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por ANGELO GABRIEL PANCIERI contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o recorrente nas iras do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime aberto, e ao pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

A Defesa, em seu recurso, restringe-se a postular a absolvição do acusado por insuficiência de provas.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por ANGELO GABRIEL PANCIERI contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o recorrente nas iras do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime aberto, e ao pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

A Defesa, em seu recurso, restringe-se a postular a absolvição do acusado por insuficiência de provas.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, consta da denúncia que em 27/01/2023, por volta de 17:21 horas, policiais militares, durante patrulhamento em local conhecido pelo intenso movimento de tráfico de drogas, visualizaram um veículo transitando, posteriormente identificado como "uber", cujo passageiro do banco traseiro se abaixou para se esconder dos policiais, o que levou à abordagem e identificação do acusado, contra o qual havia um mandado de prisão em aberto, além de outros seis mandados de busca e apreensão. De acordo com a exordial, em seguida, ao revistarem o veículo, os policiais encontraram uma bola de
haxixe
pesando aproximadamente 15 gramas, um pedaço de maconha com aproximadamente 11 gramas, e dois aparelhos de celular. Consta, por fim, da peça acusatória, que o denunciado declarou informalmente aos policiais que as drogas encontradas lhe pertenciam.

Em que pesem os argumentos defensivos, reputo que há nos autos provas suficientes para amparar o édito condenatório.

A materialidade do crime de tráfico de drogas imputado ao acusado encontra-se consubstanciada pelo auto de apreensão e pelo laudo de exame químico acostados aos autos, enquanto a autoria delitiva deriva da prova oral coligida, em especial os depoimentos prestados pelos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante do réu, cujas palavras gozam de fé pública e não foram infirmadas pela Defesa.

Recordo que, conforme orientação jurisprudencial remansosa,
"a palavra firme e coerente de policiais militares é reconhecidamente dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com o conjunto probatório apresentado"
(AC Número: 0000869-08.2021.8.08.0008, Magistrado: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Data: 22/May/2023).

Pequenas inconsistências nas declarações dos agentes públicos, que não comprometem sua estrutura nem a narrativa coesa, são inerentes ao decurso do tempo e a quantidade de abordagens realizadas pelos agentes públicos, não servindo para afastar a idoneidade de suas declarações.

Embora o acusado tenha afirmado em Juízo que as drogas não lhe pertenciam e que deveriam pertencer ao motorista do uber, sua versão é unilateral e desprovida de qualquer lastro probatório, contradizendo as demais provas coligidas nos autos.

Relembro que, para identificar se as drogas apreendidas são destinadas à mercância,
“o juízo valorativo das provas produzidas deve considerar o contexto da apreensão, especialmente os parâmetros sugeridos pelo legislador no art. 28, §2º da Lei 11.343/2006”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050160091992, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 14/12/2021).

In casu,
a dinâmica em que se deram os fatos, já devidamente relatada, evidencia que a droga não apenas pertencia ao acusado, como também que era destinada ao tráfico, contexto no qual não há como se afastar a condenação, na forma pretendida pela Defesa.

Ante o exposto, CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.